Tribunal: TJPA
Processo: 0801362-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801362-13.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: AUREA BATISTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801362-13.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA (3.ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV

PROCURADOR MUNICIPAL ADJUNTO: THIAGO CABRAL OLIVEIRA

AGRAVADO: AUREA BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO: MAURÍCIO MOURA COSTA – OAB/PA 21.782-A

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. DESÍDIA. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A medida concedida determina somente que o requerimento administrativo seja apreciado, não configurando a mera análise do pedido, o que é dever da autarquia, qualquer prejuízo para o agravante.

2. O perigo de dano resta em favor da impetrante/agravada, que não pode ser prejudicada pela omissão da administração em apreciar o seu pedido de revisão de aposentadoria, verba de caráter alimentar, verificando-se prejuízo ainda maior uma vez que a servidora é portadora de neoplasia maligna de mama, necessitando de celeridade na tramitação.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801362-13.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA (3.ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV

PROCURADOR MUNICIPAL ADJUNTO: THIAGO CABRAL OLIVEIRA

AGRAVADO: AUREA BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO: MAURÍCIO MOURA COSTA – OAB/PA 21.782-A

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira que, nos autos de Mandado de Segurança (n.º 0017539-07.2017.8.14.0005), impetrado por
AUREA BATISTA DE SOUSA,
concedeu a tutela de urgência pleiteada para determinar a análise de requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, o agravante narra que a agravada requereu em ação mandamental que a autarquia proceda a análise de pedido de revisão de benefício de aposentadoria efetuado no dia 03/03/2017, referente a correção do valor do benefício de aposentadoria, que supostamente não ocorre desde 2014, alegando omissão da autarquia e ressaltando que possui prioridade de tramitação em decorrência de ser acometida de neoplasia maligna, tendo o magistrado deferido o pleito.

O recorrente alega que os requisitos da tutela antecipada não estão presentes no caso, sendo imperiosa a reforma da referida decisão, sob argumento de que a agravada postulou a revisão de valores retroativos ao período anterior à homologação da paridade de sua aposentadoria e, ainda, expõe que a demora na análise do pedido não acarreta ônus à autora, por se tratar de eventual retroativo a ser regularizado ao final do processo administrativo.

Pontua que o processo administrativo se encontra com trâmite regular, obedecendo a ordem cronológica de protocolo.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, reformando definitivamente a decisão de primeiro grau.

Encaminhados os autos a minha relatoria, proferi decisão interlocutória de Id. 746523, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 909849).

O Ministério Público de 2º Grau se pronunciou pela manutenção do
decisum
guerreado (Id. 977774).

Assim instruídos, retornaram-me conclusos.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 14 de abril de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0801362-13.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA (3.ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV

PROCURADOR MUNICIPAL ADJUNTO: THIAGO CABRAL OLIVEIRA

AGRAVADO: AUREA BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO: MAURÍCIO MOURA COSTA – OAB/PA 21.782-A

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, de início e sem delongas, verifico que a insurgência exposta nas razões recusais não comporta acolhimento, vez que há plausibilidade medida judicial combatida, senão vejamos.

O magistrado
a quo
concedeu a tutela antecipada postulada pela impetrante, ora agravada, determinando que o Instituto Previdenciário analise o requerimento administrativo realizado pela beneficiária em 03/03/2017, o qual sustenta a ausência de correção do valor da sua aposentadoria desde 2014.

Nesse sentido, constato escorreita a decisão recorrida que observou a probabilidade de direito da impetrante diante da omissão do administrador em se manifestar acerca do requerimento, com demora excessiva, ressaltando que a autarquia não forneceu qualquer resposta à beneficiária, o que prejudica o seu direito de ter o valor da aposentadoria revisto e atualizado.

Com efeito, percebe-se que o agravante não impugna os fatos narrados pela impetrante/agravada, sustentando somente que a demora ocorre em razão de obediência da ordem cronológica para apreciação dos processos administrativos, isto é, admitindo a sua desídia em apreciar o requerimento administrativo, mas se omitindo em realizar o respectivo ato.

Resta, portanto, incontroverso que a agravada requereu administrativamente o pedido em 2017, em relação a ausência de correção dos valores de aposentadoria desde 2014, sem que houvesse qualquer manifestação administrativa em relação ao pedido.

Sobre o tema, conforme inclusive mencionado pelo parecer ministerial, tem-se que a duração razoável do processo é um direito constitucional assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/88, sendo estabelecido no Regimento Interno da ALTAPREV, no art. 10, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o pagamento do benefício de aposentadoria após o beneficiário apresentar os documentos requeridos pelo instituto, período de concessão de aposentadoria que pode-se ter como referencial para a sua revisão.

A razoabilidade da duração do processo administrativo se vincula aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, conforme firmou o C. STJ no julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas 269 e 270):

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)

3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.

4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7º, § 2º, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis: "Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto nº 3.724, de 2001) I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.

§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos." 5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris: "Art.

24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte." 6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.

7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).

8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010)

Em relação ao perigo da demora, este resta evidente no caso, pois a impetrante/agravada não pode ser prejudicada pela demora injustificável da administração em apreciar o seu pedido de revisão de aposentadoria, que se trata de verba de caráter alimentar.

Além disso, a servidora agravada é portadora de neoplasia maligna de mama (Id. 460340), evidenciando a necessidade de maior celeridade na tramitação, o que efetivamente foi observado pela decisão combatida, pois gera prejuízo e perigo de dano ainda maiores a beneficiária, de vez que se observa extremamente prejudicial a delonga injustificada da análise do pedido.

Por fim, é crucial destacar que a medida concedida determina somente que o pedido administrativo seja analisado, não importando necessariamente no seu deferimento, sendo evidente que o perigo de dano se estabelece em favor da agravada, pelas razões já expostas, e não do agravante, que não sofrerá nenhum ônus com a mera apreciação do requerimento, que é seu dever.

Da mesma maneira, já se manifestou esta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA. NO MÉRITO. INÉRCIA INJUSTIFICÁVEL. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR - POSSIBILIDADE. I - TRATA-SE DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA PELO AGRAVADO PARA DETERMINAR AOS IMPETRADOS QUE ANALISEM O PLEITO DO REQUERENTE NO PRAZO DE 30 DIAS. II - A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO MERECE PROSPERAR EIS QUE TANTO A SEAD QUANTO O IGPREV ESTARIAM PRATICANDO O SUPOSTO ATO COATOR EM OMITIREM-SE NA ANALISE DO REQUERIMENTO DO IMPETRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. III -
NO MÉRITO - O PRÓPRIO AGRAVANTE ADMITE A SUA DESÍDIA EM APRECIAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, MAS CONTINUA SE OMITINDO EM REALIZAR O RESPECTIVO ATO. IV - ULTRAPASSADO APROXIMADAMENTE 03 ANOS, PRAZO MAIS DO QUE RAZOÁVEL PARA ANÁLISE/DECISÃO ADMINISTRATIVA, ESTÁ CORRETA A MEDIDA LIMINAR QUE OBRIGA A ADMINISTRAÇÃO A APRECIAR O PEDIDO DO AGRAVADO, MESMO PORQUE A SIMPLES APRECIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO NÃO ACARRETA NENHUM ÔNUS PARA O ESTADO.
V - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (2017.04554692-34, 182.168, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-25)

Portanto, diante dos fundamentos e da jurisprudência mencionada, entendo que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter inalterada a decisão
a quo
.

Decorrido, “in albis”, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2020